Tribunal: CARF
Processo: 19515.001517/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
A origem dos depósitos bancários deve ser devidamente demonstrada com elementos de prova objetivos que permitam estabelecer correspondência individualizada entre os créditos e as origens alegadas.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido acompanhamento probatório, pois: Alegar e não provar é quase não alegar.
CO-TITULARIDADE. SÚMULA 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares. Há declaração nos autos do recorrente de que assume a responsabilidade pelas movimentações financeiras.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001517/2005-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.419 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
VALDEMAR ORTIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
A origem dos depósitos bancários deve ser devidamente demonstrada com elementos
de prova objetivos que permitam estabelecer correspondência individualizada entre os
créditos e as origens alegadas.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório, pois: “Alegar e não provar é quase não
alegar”.
CO-TITULARIDADE. SÚMULA 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares. Há declaração nos
autos do recorrente de que assume a responsabilidade pelas movimentações
financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio
administrativo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor de R$ 11.400,00, referente a rendimentos
decorrentes de distribuição de lucros devidamente comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001517/2005-67
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 772/810, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 912/917, a qual julgou procedente
em parte o lançamento de IRPF, acrescido de multa e juros.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O interessado contesta o auto de infração do imposto de renda apurado com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, efetuados em contas de sua
responsabilidade em 2000 e 2001, que resultou em imposto de R$ 422.723,00, elevado
para R$ 996.783,40 com a multa de lançamento de ofício e os juros de mora. Os
argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes (fls. 291/295):
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração (fls. 291/295) e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
1) Depósitos bancários não podem servir de base para a presunção de rendimentos
omitidos, se não se demonstra o nexo entre os depósitos e o usufruto da renda.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
2) Não foram computados com origem dos depósitos as distribuições de lucros, em
2000 e 2001, do Centro Paulista de Urologia S/C Ltda. e da Cínica Prof. Valdemar Ortiz
S/C Ltda. Apresenta cópias das declarações das pessoas jurídicas (DIRPJ), onde estão
informadas as seguintes distribuições de lucro a seu favor:

3) Não foram computados como origem dos depósitos os rendimentos regularmente
informados em suas declarações de ajuste anual.
4) Parte dos depósitos se originara de valores recebidos em operações de "factoring"
com a JP Fomento Mercantil Ltda. Anexa cópias de contratos e recibos dos valores que
lhe foram creditados (fls. 694/741) e cópias das notas fiscais dos serviços pagos nestas
operações (fls. 742/756).
5) Foram incluídos depósitos provenientes de recursos depositados em outras contas de
sua própria titularidade, conforme cópias de cheques que anexa às fls. 649/692.
6) Foi incluído um depósito de R$ 5.000,00 no ano 2000 que corresponde a cheque
devolvido.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente, em parte, a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 182):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
A origem dos depósitos bancários deve ser demonstrada com elementos de prova
objetivos que permitam estabelecer correspondência individualizada entre os créditos e
as origens alegadas.
A parte procedente restou assim consignada:
Por estas razões, voto pela procedência parcial do lançamento, para manter a exigência
do imposto de R$ 390.938,50, como demonstrado a abaixo, acrescido de multa de ofício
(75%) e juros de mora.

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 30/1/2009 (fl. 769),
apresentou o recurso voluntário de fls. 772/810, alegando em resumo: Preliminarmente: a)
descumprimento da Lei no 7.713/88 – obrigatoriedade de apuração mensal do imposto; b)
cerceamento do direito de defesa; Mérito: a) utilização da conta bancária pessoal para depósitos
bancários originados da prestação de serviços da pessoa jurídica da qual é sócio-proprietário; b)
contas bancárias em conjunto (Valdemar Ortiz e sua esposa Maria Helena Bertolucci Ortiz); c)
Inocorrência do fato gerador; d) do erro na base de cálculo do tributo; e e) juros moratórios
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Preliminares
Não merecem prosperar as alegações de nulidade.
Cabe aqui explicar que o diploma que regula o processo administrativo fiscal
(Decreto n° 70.235/1972 e alterações posteriores) explicita o assunto da nulidade nos arts. 59 e
60, quando diz:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1°. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

§2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
(...)
§ 3. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem m andará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Segundo o Decreto n° 70.235/72 só é nulo, portanto, o auto de infração que for
lavrado por autoridade incompetente, ou com preterição do direito de defesa, fatos esses que não
ocorreram no presente lançamento.
Foi dada à interessada ampla possibilidade para comprovação dos valores
indicados e sujeitos à tributação, razão pela qual conclui-se não ter havido cerceamento do
direito de defesa, tendo em vista que pelos documentos acostados aos autos, desde o inicio dos
trabalhos fiscais a impugnante foi cientificada dos fatos e informações que deveriam ser
apresentados e comprovados sobre os valores que podiam ser tributados.
Ademais, não houve no procedimento de fiscalização e constituição do crédito
tributário qualquer ocorrência que prejudicasse a contribuinte no exercício de seu direito de
defesa, já que a fiscalização, no exercício de suas funções, sempre teve a preocupação de
informar os procedimentos adotados, a fim de ver preservados os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Finalmente, o artigo 10 do PAF estabelece os requisitos que deve conter
obrigatoriamente o auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matricula.
No presente caso o auto foi lavrado por auditores da receita federal devidamente
identificados e contém todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do PAF, não havendo
qualquer vicio que comprometa sua validade.
Assim, conclui-se pela validade do lançamento, visto que efetuado com
observância das normas aplicáveis, não se vislumbrando no procedimento a ocorrência de vícios
de ordem processual ou material que ensejem sua nulidade. Preliminares rejeitadas.
Utilização da conta bancária pessoal para depósitos bancários originados da
prestação de serviços da pessoa jurídica da qual é sócio-proprietário
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

Com relação a este tópico, foi bem tratado pela decisão recorrida, transcrevo o
trecho a respeito:
De acordo com o artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, caracterizam omissão de receita ou de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Deste modo, a presunção de rendimentos omitidos a partir de depósitos bancários está
prevista na própria lei tributária. A lei estabelece que os depósitos se presumem
rendimentos do titular, salvo se este demonstrar, por meio de documentação hábil e
idônea, a origem destes recursos. O ônus da prova recai sobre o responsável pela conta
bancária. Não se trata, portanto, de procedimento de arbitramento, em que caberia à
autoridade lançadora comprovar, com base em outros indícios ou com base na variação
patrimonial, a ocorrência do fato gerador. A jurisprudência citada pelo impugnante se
reporta a procedimento adotado anteriormente à promulgação da norma em comento.
A única forma prevista na lei para seja afastada a presunção de rendimentos omitidos é
a comprovação individualizada da origem dos depósitos (§ 3o do artigo 42 da Lei
9.430/1996), requerendo-se necessariamente documentação coincidente em data e valor
com os créditos em conta. In verbis:
Art. 42. (..)
§ 3' Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
INDIVIDUALIZADAMENTE. (O destaque não está no original).
As determinações que individualizam um depósito são necessariamente a sua data e o
seu valor. Logo, é impossível uma comprovação individualizada se não for pela
coincidência de data e valor entre o crédito e a sua alegada origem, especialmente
quando se considera que uma fonte de rendimento não exclui a possibilidade de outras,
formais ou informais, lícitas ou não.
Por estas razões não podem ser computados corno origem dos depósitos os rendimentos
regularmente declarados se o interessado não demonstra, individualizadamente, através
de documentação hábil e idônea, que estes créditos foram incluídos entre os depósitos
julgados não comprovados pela autoridade lançadora. Observa-se, por exemplo, que os
rendimentos pagos pela Medial Saúde S/A e regularmente declarados pelo contribuinte
(fls. 07) não foram incluídos no lançamento, como se pode verificar pelos avisos de
créditos do Bradesco (fls. 524/525), quando confrontados com a lista dos depósitos de
origem não comprovada (fls. 260/269).
Não há também qualquer correspondência entre os créditos que alega haver recebido em
operações de "factoring" e os depósitos em questão. Não apresenta qualquer documento
bancário para demonstrar que estes valores foram depositados em sua conta corrente, e
não, por exemplo, nas contas de suas empresas, que participariam com maior
probabilidade e propriedade desta espécie de operação. Ademais, se recebeu tais
créditos, não demonstra que não se trate de rendimentos tributáveis, uma vez que não
esclarece a que título possuía os títulos de crédito que teria transferido para a JP
Fomento Mercantil. Observe-se, por fim. que os documentos apresentados estão
exclusivamente assinados pelo próprio impugnante, que não apresenta o próprio
contrato firmado com JP Fomento Mercantil Ltda., mas tão somente os aditivos das
operações individuais.
Não foi demonstrada a correspondência entre a distribuição de lucro informada nas
declarações do imposto de renda das pessoas jurídicas e os depósitos em questão. Estas
declarações, desacompanhadas de documentação comprobatória hábil quanto à
transferência dos recursos para as contas bancárias do contribuinte, tais como cópias de
cheques, comprovantes de movimentação de recursos em caixa, etc., não têm o condão
de transferir o ônus da prova para a autoridade administrativa, nos termos dos artigos
923 e 924 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto 3.000/1999), in
verbis:
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n2
1.598, de 1977, art. 92, § 12). (grifei)
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei n2' 1.598, de
1977, art. 92, § 22). (grifei)
E isto com maior razão ainda quando, de acordo com o artigo seguinte, 925, esta
inversão do onus probandi não se aplica aos casos em que houver disposição legal
específica atribuindo ao contribuinte o ônus da prova dos fatos registrados em sua
contabilidade.
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na
sua escrituração (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 9s', § 39.
Além de ser este o caso em relação à pessoa física, quanto às prova da origem dos
depósitos, é também o caso em relação à pessoa jurídica, onde há dispositivo legal
específico exigindo a comprovação dos pagamentos e da origem e efetividade da
operação ou transação, quando se trata de pagamentos a sócios ou dirigentes. É o que
dispõe o art. 302 do RIR/1999:
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da pessoa
jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela autoridade
lançadora, se o contribuinte não provar (Lei n2 4.506, de 1964, art. 47, §52):
1- no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
- no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação
ou transação. (grifei)
Ademais os documentos juntados da JP fomento fls. 699/761, além de não serem
condizentes em data e valores dos depósitos questionados, não cumprem a exigência legal de um
documento firmado entre partes, ou seja, deveriam ter sido assinados pela JP através de seu
representante, mas consta somente a assinatura do recorrente
Com relação à alegação de que há a tributação sobre lucro, dou razão em parte
para excluir os valor de R$ 11.400,00 que também não teria sido comprovado no momento da
lavratura do auto:
Ano 2001
Item
Banco
Data
Valor
fl.
Origem
39
Citibank
23/02/2001
11.400,00
694
Lucro
Sendo assim, dou parcial provimento para reconhecer parcela de lucro.
A ocorrência do fato gerador com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de rendimentos,
nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 20 O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a produção
de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que
alega, sob pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele
processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato constitutivo de
seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de prova a
fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Deveria trazer documentos hábeis e idôneos identificando os valores, o motivo do
depósito nas datas apontadas no relatório.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos. A
mera juntada de documentos, sem fazer a correlação lógica entre os documentos juntados e ao
exato ponto do lançamento é o mesmo que não trazer documento nenhum. Além disso, o
recorrente juntou uma série de documentos em sede de recurso voluntário sem a devida
justificativa do motivo que não trouxe juntamente com a impugnação.
Contas bancárias em conjunto (Valdemar Ortiz e sua esposa Maria Helena
Bertolucci Ortiz)
O recorrente alega que parte das contas bancárias são em co-titularidade com
outras pessoas.
Esta matéria já foi objeto de Súmula por este Egrégio CARF:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001517/2005-67

de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, há uma declaração do próprio recorrente assumindo a responsabilidade
sobre as movimentações financeiras, nos seguintes termos:
Eu, Valdemar Ortiz, portador do CPF n°381.278.738-5, declaro que as
movimentações financeiras das contas correntes abaixo relacionadas, nos anos
bases de 2900-2001, são de minha inteira responsabilidade e não há depósito
nenhum feito pelos co-titilares. (fl. 251)
Sendo assim, também não há o que prover quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e na parte conhecida
dou-lhe parcial provimento para determinar a exclusão do valor de R$ 11.400,00 da base, tendo
em vista tratar-se de distribuição de lucros devidamente comprovados.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital